Tribunal: TJDFT
Processo: 0752562-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752562-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. D. S., CLEITON DA SILVA SOUZA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O A decisão agravada saneou o feito, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e de inversão do ônus da prova. O presente recurso requer a concessão do efeito suspensivo para que o menor seja mantido no plano de saúde, questão que não fora analisada pela decisão agravada. Além disso, inversão do ônus da prova não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, em tese, a única questão possível de análise é a questão da gratuidade de justiça em relação ao qual não há pedido de tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso seja por razões dissociadas, seja por falta de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Informe-se o juízo agravado sobre a interposição do presente recurso, dispensadas as informações de estilo. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 14:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador